Tribunal: TJSP
Processo: 1030550-49.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO - Indenização – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo devido ao mau tempo, devidamente comprovado nos autos – Reacomodação dos autores em outro voo – Atraso na chegada ao destino que, por si só, não caracteriza danos morais "in re ipsa" - Danos morais não configurados – Ação improcedente.
Recurso improvido.